Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCERIA COMERCIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS COM FOMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DO FORO DE ELEIÇÃO E DE DOMICÍLIO DA EMPRESA RÉ MANTIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A relação entre as partes é de parceria comercial, onde a apelante utiliza o sistema oferecido pela apelada para incrementar as vendas. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso. A prova documental juntada aos autos corrobora a versão dos fatos apresentada.
2. Não se aplicam ao caso dos autos as normas protetivas que regulam as relações de consumo, pois, analisando-se a relação jurídica estabelecida entre as partes, observa-se não figura como destinatário final de produtos adquiridos de forma franqueada para revenda.
3. Em atenção à autonomia da vontade que rege os contratos privados, bem como tendo em vista que a declinação da competência para a Comarca do Foro eleito não acarreta, na prática, nenhuma dificuldade de defesa para a demandante, ora recorrente, deve-se reconhecer a plena validade e eficácia da cláusula de eleição de foro.
4. Cediço que a rede de colaboradores de grandes marcas, atuando com a oferta e a venda de produtos variados, os quais são apresentados em revistas e catálogos, físicos ou virtuais, adquirem alguns produtos para uso pessoal, a fim de obter os descontos e/ou as facilidades na compra. Todavia, não se traduz em consumidor, circunstância que afastaria a cláusula de eleição de foro presente no contrato, ainda que não lhe tenha sido oportunizado o debate sobre as previsões ali inseridas.
5. Recurso não provido.